Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-85.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802567-85.2025.8.14.0015

APELANTE: VALDECIR MARTINS DA COSTA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802567-85.2025.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: VALDECIR MARTINS DA COSTA

ADVOGADO:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

ADVOGADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR MEIO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de seguro prestamista, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, além de condenar o autor por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa.

O autor alegou desconhecer a contratação de seguro vinculado a refinanciamento consignado, referente a dois descontos mensais que totalizaram R$ 45,96. A instituição financeira apresentou dossiê comprobatório da contratação digital, com registro de biometria facial, trilha de auditoria, identificação do aparelho, IPs de acesso e assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação válida da contratação do seguro prestamista por meio eletrônico; (ii) são devidos danos morais e repetição de indébito; (iii) está configurada a litigância de má-fé e se adequada a multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou a regular contratação do seguro mediante apresentação de dossiê detalhado, contendo identificação do contrato, registro cronológico das etapas da contratação, biometria facial, assinatura eletrônica e vinculação à conta bancária do autor.

5. Incumbia ao réu demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente. Caberia ao autor comprovar eventual falsidade documental, o que não ocorreu.

6. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade dos elementos técnicos apresentados, especialmente diante da comprovação de consentimento eletrônico com possibilidade de cancelamento do seguro.

7. Inexistente ato ilícito, não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

8. Configurada a alteração da verdade dos fatos, resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC. Todavia, a multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se sua redução para 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de dossiê de contratação digital com biometria facial, trilha de auditoria e assinatura eletrônica é suficiente para comprovar a validade de contrato de seguro prestamista. 2. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de prova de falsidade, não afasta a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira. 3. Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida, admitida a redução da multa quando excessiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDECIR MARTINS DA COSTA, objetivando a reforma da sentença de id. 35398124, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória,

cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais, além de condenar a parte autora ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor dado a causa e, em litigância de má fé, com multa de 5% sobre o valor da causa.

Consta de peça inicial (Id. 35398029) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com dois descontos mensais em sua conta bancária, sob o título “Débito de Seguro”, perfazendo o total de R$ 45,96. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sentença (Id. 35398124), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 5% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 35398125, onde alega em apertada síntese que os dados da proposta e da contratação do seguro foram preenchidos pela consultora LARISSI SANTANA NUNES sem a ciência do demandante, além de alguns dados estarem divergentes com o cadastro do banco (tais como o endereço e o estado civil).

Afirma que a mera apresentação de um suposto contrato, contendo assinatura eletrônica da parte autora, não pode ser considerada prova inequívoca da contratação, tampouco justificar a improcedência dos pedidos iniciais.

Aduz que a biometria facial comprova apenas a identificação da pessoa, mas não o que efetivamente foi contratado ou qual o conteúdo do documento. De modo que não restou demonstrado que a parte autora consentiu livremente com a contratação do seguro. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de que seja julgada totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 35398130, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, (....) de 2026.

Belém,( PA), 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

Na hipótese, em que pese o consumidor alegar desconhecer a contratação de empréstimo consignado, a instituição financeira comprovou que a avença foi firmada, de forma digital, mediante biometria facial (id. 35398055).

Consta dos autos “Dossiê Comprobatório – Contratação Seguro Prestamista Refin Consignado”, em nome de VALDECIR MARTINS DA COSTA, com os seguintes elementos, em síntese: identificação da contratação n.º 31387575, produto “Seguro Prestamista Refin Consignado”, número de contrato 163679987, canal “Consultant App”; registro cronológico das etapas de contratação em 28/10/2024, das 11h10 às 11h32, incluindo origem, coleta de dados, formalização, checklist, análise de crédito, manutenção cadastral, efetivação e trilha de auditoria; indicação de “Canal de assinatura: App do Consultor” e “Tipo de assinatura: Biometria consignada passiva”; indicação do número de celular 091999811726 e IPs de acesso, vinculados ao evento de biometria facial e à assinatura do termo de seguro; dados bancários do autor, com débito em conta corrente junto ao Banco 121, agência 1, conta 11746548, coincidente com a conta indicada na inicial; proposta de Adesão de Seguro Prestamista Refin Consignado – Processo SUSEP 15414.00189897-18, emitida em 28/10/2024 e assinada eletronicamente às 11h14, em nome de VALDECIR MARTINS DA COSTA, com identificação completa, descrição das coberturas, menção expressa à opcionalidade do seguro e possibilidade de cancelamento “a qualquer tempo”, bem como declaração de ciência e aceitação das condições contratuais.

Simplesmente afirmar que desconhece

o contrato, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da contratação, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o seguro ora reclamado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Note-se que o autor em nenhum momento procurou a instituição bancária ré para solicitar esclarecimento dos fatos ou até mesmo para requerer o cancelamento do seguro.

Neste sentido, assiste razão ao Juízo Sentenciante quando afirma: “a prova dos autos evidencia que o autor, em 28/10/2024, anuiu expressamente à contratação do “Seguro Prestamista Refin Consignado” e à autorização de débito em conta, por meio de procedimento eletrônico que envolveu coleta de dados, trilha de auditoria, biometria facial e indicação de sua conta corrente para débito dos prêmios”.

Assim, correta a sentença ao admitir válido o contrato celebrado entre as partes.

Na verdade, a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos e se lançando em uma aventura jurídica na tentativa de obter rendimento fácil.

Corroborando esse entendimento, tenho que o pedido autoral de Dano moral no valor de R$ 15.000,00 se mostra totalmente desproporcional e exacerbado, levando-se em conta um alegado suposto prejuízo de R$ 45,96.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026